Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-58.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802437-58.2021.8.14.0008

APELANTE: LUIS CLAUDIO DIAS DOS PRAZERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CPB – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL -
Diante das circunstâncias desfavoráveis ao réu, incabível redução da pena-base para o mínimo legal.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
Não cabe, visto que a confissão, foi realizada de forma extrajudicial e não foi ratificada em juízo.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO –
A materialidade e autoria do crime de roubo dispensa apreensão e perícia, segundo entendimento do STJ.
QUANTO AO AFASTAMENTO PELA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES –
Tal tese não prospera, visto que segundo imagens do local e a palavra da vítima, resta devidamente comprovada a participação de uma terceira pessoa para lhe dar apoio.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

nas razões recursais,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUIS CLAUDIO DIAS DOS PRAZERES
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta na denúncia que no dia no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 18h, o acusado, já qualificado e seu comparsa (não identificado), mediante grave ameaça perpetrada com o uso de uma arma de fogo, subtraíram da vítima Tyago William Ramos Vale UM VEÍCULO VW AMAROK, PLACA OTP2481, COR PRATA, UMA MOCHILA COM UM NOTEBOOK MARCA DELL, COR PRETA, G3, UM PORTA CÉDULA COM DOCUMENTOS PESSOAIS, UM CARTÃO DE CRÉDITO E R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), empreendendo fuga após a prática delitiva.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena final de 11 (onze) anos, 08 (oito) esses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CPB, em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso pugnando a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento, para redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

É o relatório.

À revisão, para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais o recorrente pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea e exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Da aplicação da pena-base no mínimo legal:

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado valorou negativamente duas circunstâncias desfavoráveis:

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas e já houve o reconhecimento de outra causa de aumento (uso de arma de fogo), utilizo tal circunstância de modo desfavorável ao réu.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: a vítima não recuperou uma quantia em dinheiro e havia uma batida no carro recuperado, portanto, considerando o prejuízo experimentado pela vítima, reputo desfavorável a consequência do crime.

Diante da existência das circunstâncias desfavoráveis impossibilita a aplicação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.

3. A pena de multa deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, pelo que sendo arbitrada de forma desproporcional deve ser reajustada dentro dos critérios legais.

4. Recurso provido em parte, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011766-69.2008.8.14.0401 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/06/2021)

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea:

Verifica-se que a confissão do apelante se deu apenas extrajudicialmente, não sendo ratificada em juízo, pois em audiência, o apelante preferiu permanecer calado. Assim, como a confissão não foi utilizada pelo magistrado para condená-lo, baseando-se nos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, razão pela qual a pena deve permanecer como está em sentença.

Segue decisão semelhante deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO E MAJORADO – ART. 155, §§1º E 4º, I E IV, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D
, DO CP) –
IMPROCEDÊNCIA. Inviável reconhecer como circunstância atenuante da pena a alegada confissão extrajudicial, pois, em que pese o apelante tenha confessado o fato perante a autoridade policial, tal confissão não foi confirmada em juízo e, além disso, o magistrado sentenciante não a utilizou como fundamento para a condenação. Precedentes jurisprudenciais do STJ.
- 2) DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Em razão da posição topográfica do art. 155, §1º, do CP e, ainda, para evitar aumentos excessivos, a referida causa de aumento incide apenas sobre o furto simples, que não é a hipótese dos autos, mostrando-se imperioso o seu decote, redimensionando a pena final do recorrente para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087). - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003367-66.2016.8.14.9100 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

De igual forma, não há como excluir a majorante pelo uso de arma de fogo,

pois devidamente comprovada por outros elementos de prova, consoante estabelece a Súmula 14 deste Tribunal.

No mesmo sentido, não há como proceder a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas, visto que analisando as provas nos autos, verifica-se que nas filmagens havia um veículo dando apoio ao apelante, bem como a vítima afirmou que havia uma terceira pessoa envolvida na ação, dando apoio. Nesse sentido, não cabe o afastamento do concurso de pessoas, visto que restou de forma clara e indubitável que houve a participação desta terceira pessoa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhes provimento nas razões recursais
,
nos termos do voto
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/12/2023